Tribunal: TJES
Processo: 5003237-81.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003237-81.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSAURA COUTINHO MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003237-81.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ROSAURA COUTINHO MARTINS

RECORRIDA: BANCO PAN S/A

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATO APRESENTADO.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – A parte autora IDOSA e APOSENTADA
diz que não celebrou o contrato
de número 0229020025455 em 13/09/2017,
sendo apresentado contrato, pelo requerido, conforme
ID 1810670, de numeração totalmente diversa da alegada, qual seja, de número 717226895, sendo este efetivamente contratado em 12/09/2017, pela parte autora; 2 - Apesar de tal alegação, em consulta ao extrato do INSS, juntado pela própria requerente, ora recorrente, no ID 1810650, observa-se que não há qualquer desconto referente ao contrato de número 717226895, que a parte afirma ter contratado, havendo tão somente descontos do contrato de ID 0229020025455, ou seja, a parte autora reclama de descontos efetuados desde o ano de 2017, com numeração de contrato que desconhece, enquanto não realiza reclamação referente a não realização de descontos de contrato efetivamente contratado e que não consta da relação de descontos em seus benefícios; 3 - Portanto, demonstrad
o
está que os descontos referente ao contrato de número 0229020025455, constante do benefício do autor, é referente ao contrato que efetivamente contratou de número 717226895; 4 - Patente a litigância de má-fé, a qual deve ser reconhecida independente de suscitação das partes;
5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 - RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.